Tribunal: TJBA
Processo: 8027794-05.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8027794-05.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Uauá Processo do 1º grau: 8000227-86.2024.8.05.0262 Paciente: Marcos Roberto Rodrigues Cardoso Impetrante: Alexandre Peixinho Oliveira (OAB/BA 26.126) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO. VEDADO O REVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME PRATICADO E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. A ação de Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada de matéria relacionada ao mérito, inadmitindo revolvimento e produção de provas. 2. A prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, assentou-se que em 20 de fevereiro de 2024, por volta de 0h30mim, na localidade Queimada dos Loiolas, zona rural de Uauá/BA, o Paciente, após ingressar pelo telhado da residência da vítima, tentou constranger a menor, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal com ele, ocasião em que o genitor dela interveio e foi agredido fisicamente por ele, que em seguida, tomou destino ignorado. 3. A gravidade em concreto dos delitos e a perniciosidade social da conduta - devidamente consignada pela instância ordinária - evidenciam a periculosidade do Paciente e justifica a manutenção da custódia preventiva, sem olvidar o fato de que a medida extrema é necessária para evitar novos casos de abusos contra a Vítima. 4. Nesse sentido, a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico à vítima, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 5. Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8027794-05.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.